Tribunal: TJMT
Processo: 0021012-13.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021012-13.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Efeitos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA CONSUELO MATTOSO - CPF: 103.817.321-34 (APELADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), REGIANE BORGES FREITAS GURSKI - CPF: 924.962.021-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA – AUTOS PARA JULGAMENTO APÓS REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – LAUDOS PARTICULARES QUE COMPROVAM A DOENÇA – REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO OFICIAL – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Súmula 598 do STJ aduz ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do Imposto de Renda.

Embora administrativamente o Ministério Público tenha negado a isenção ao IRPF incidente sobre os proventos da Apelada, foram juntados diversos laudos particulares informando ser a Requerida portadora de neoplasia maligna (C44.3), bem como, no último laudo juntado aos autos, realizado pela perícia oficial, constatou-se que ser a servidora portadora de enfermidade justificadora da concessão de isenção de Imposto de Renda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito n. 0021012-13.2013.8.11.0041, ajuizada por
TEREZINHA CONSUELO MATTOSO
, julgou procedente os pedidos aduzidos na inicial e, confirmando a decisão que deferiu a antecipação de tutela, declarou o direito da requerente à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria com fundamento no artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88, a partir do mês de abril de 2011, condenando o Estado à repetição dos valores indevidamente descontados desde então, cujo
quantum
deverá ser apurado em liquidação de sentença e acrescido de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da sentença e correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desconto indevido.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega, em síntese, que inexiste nos autos laudo pericial emitido por serviço médico oficial que ateste a moléstia grave que ensejaria a isenção do imposto de renda, bem como que a requerente não é portadora de neoplastia maligna.

Em contrarrazões, a Apelada requer o desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, em razão de verificar a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

Em julgamento realizado em 07 de julho de 2015, este Tribunal de Justiça, por unanimidade, converteu o feito em diligência e remeteu os autos à Primeira Instância para a realização de perícia técnica com o intuito de comprovar se a autora foi acometida de neoplasia maligna e por qual período.

Após, o juízo
a quo
determinou o adiantamento, por parte do Estado, dos honorários periciais, bem como a intimação das partes para realizarem a nomeação de assistentes técnicos e apresentarem requisitos. Contra essa decisão, o Apelante apresentou Embargos de Declaração, afirmando que, em que pese a determinação para o pagamento de honorários periciais, fora determinada perícia por médicos oficiais, que não depende de pagamento dos honorários.

Sem que tenha havido o julgamento dos embargos, foi realizada a perícia particular, que constatou que a periciada realizou tratamento para neoplasia maligna de pele entre os anos de 2011 e 2013.

Após sustentar a incidência da Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça, a Apelada apresentou Resposta aos Embargos à Execução. O juiz de primeiro grau acolheu os embargos apresentados pelo Estado de Mato Grosso e determinou a realização de perícia pelo órgão oficial, o qual foi juntado aos autos ao id. 121761950 e reconheceu que a Apelada é portadora de enfermidade a justificar a concessão de isenção de imposto de renda.

Vieram os autos para julgamento, eis que cumpridas todas as diligências em Primeira Instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito n. 0021012-13.2013.8.11.0041, ajuizada por
TEREZINHA CONSUELO MATTOSO
, julgou procedente os pedidos aduzidos na inicial e, confirmando a decisão que deferiu a antecipação de tutela, declarou o direito da requerente à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria com fundamento no artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88, a partir do mês de abril de 2011, condenando o Estado à repetição dos valores indevidamente descontados desde então, cujo
quantum
deverá ser apurado em liquidação de sentença e acrescido de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da sentença e correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desconto indevido.

Pois bem.

O ponto controvertido do presente recurso consiste em determinar se a Apelada faz jus à isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, de modo a excluir a incidência do imposto de renda sobre a sua aposentadoria.

Consta dos autos que a Requerida, servidora pública de carreira do Ministério Público Estadual, descobriu, após a concessão de sua aposentadoria, ser portadora de neoplasia maligna– CID 10 C 44.3, sofrendo desconto de contribuição previdenciária correspondente a 11% (onze por cento) sobre a totalidade de seus proventos, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte.

Tem-se que a servidora teve seu pedido administrativo de isenção de imposto de renda retido na fonte indeferido pelo Ministério Público, contudo, alega que faz jus à isenção pretendida, por se enquadrar no disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88:

“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...) XIV – os
proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
(grifos nossos)

O artigo 30, da Lei n. 9.250/1995, estabelece como condição para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda de que tratam os incisos XIV e XXI do artigo 6o, da Lei no 7.713/1998, a emissão de laudo pericial por meio de serviço médico oficial.

In casu
, existia nos autos Laudo Pericial atestando que a Apelada não é portadora de enfermidade elencada no art. 6o, XIV, da Lei Federal n. 7713/2008, porém, existiam laudos e exames anatomo-patológicos que comprovavam ser a mesma portadora de doença incapacitante – Patologia CID C 44.3 (neoplasia maligna da pele) (fls. 25/30), os quais não devem ser desconsiderados, sobretudo porque comprovado que a autora da ação vinha fazendo tratamento para a doença.

À vista disso, em uma primeira análise dos autos por este Sodalício, determinou-se, por unanimidade, a realização de nova perícia oficial, razão pela qual o julgamento foi convertido em diligências.

Retornaram os autos para julgamento, com a realização de duas novas perícias, uma particular, constatando que a Apelada possui quadro clínico estável, mas foi acometida por neoplasia maligna de 2011 a 2013; e outra realizada pela Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, que constatou ser a Apelada portadora de enfermidade que justifica a concessão de isenção de imposto de renda desde o ano de 2011, qual seja, neoplasia maligna (C44.3).

Intimadas as partes para se manifestarem acerca do laudo, o Estado de Mato Grosso nada disse sobre a prova técnica. Por sua vez, a Apelada sustentou a aplicação da Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp 1.713.224, afirmou que a jurisprudência do Tribunal, de forma pacífica, entende que, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Acórdão regional recorrido em desconformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. Precedentes: REsp n. 1.655.056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 25/4/2017; REsp n. 1.593.845/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe 1/6/2016; e AgRg no REsp n. 1.403.771/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 10/12/2014. II - Agravo interno improvido
(AgInt no REsp 1.732.933/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Dje 15/2/2019)

Assim, embora a Apelada tenha realizado tratamentos e cirurgias de 2011 a 2013, a isenção de Imposto de Renda deve ser aplicada sobre os seus proventos, visto que cumpre os requisitos necessários para tanto, independente da contemporaneidade.

Além disso, a Súmula 598 do STJ aduz ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do Imposto de Renda. Assim, embora administrativamente o Ministério Público tenha negado a isenção ao IRPF incidente sobre os proventos da Apelada, foram juntados diversos laudos particulares informando ser a Requerida portadora de neoplasia maligna (C44.3), bem como, no último laudo juntado aos autos, realizado pela perícia oficial, constatou-se que ser a servidora portadora de enfermidade justificadora da concessão de isenção de Imposto de Renda (id. 121761950).

Logo, deve ser mantida a sentença que declarou o direito da Apelada à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, com fulcro no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, a partir do mês de abril de 2011 e condenou o Estado de Mato Grosso à repetição dos valores indevidamente descontados desde então, cujo
quantum
deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022